Tribunal: STF
Processo: Rcl 55916
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Airton Garcia Ferreira para garantir a autoridade da decisão proferida na ADPF 378-MC/DF e a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos/SP.



    A defesa técnica narra, em síntese, o que segue:



    “1. Trata-se de reclamação proposta contra decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito Gabriela Muller Carioba Attanasio, Juíza da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos, nos autos do Mandado de Segurança TJ/SP n. 1010746-89.2022.8.26.0566, que indeferiu pedido de liminar que buscava a proteção do direito líquido e certo do reclamante, prestar depoimento e inquirir testemunhas, após a conclusão da produção de provas documentais, em processo administrativo n. 2.993/2022, instaurado pela Câmara Municipal de São Carlos para apurar suposta infração política-administrativa, praticada pelo impetrante, no exercício do seu primeiro mandato eletivo, 2017 a 2020, no cargo prefeito municipal.



    2. O reclamante requereu a produção da prova documental, requisição de informações da CETESB, referente a laudos de reparação ambiental da área, objeto do contrato administrativo e aditivo, objeto do processo de cassação de mandato, objeto da Comissão Processante, sob a justificativa de comprovar a data em que o Município cumpriu com sua obrigação, dizendo, ainda, se os termos lá firmados foram assinados somente pelo município ou teve assinatura do proprietário do imóvel. 



    3. Em sua defesa, o impetrante considera esses documentos fundamentais para provar sua inocência e para a inquirição das testemunhas, tanto de acusação como de defesa, haja vista que vários dos depoentes estão relacionados, diretamente com esses fatos, essenciais para entendimento da legalidade da conduta praticada pelo reclamante.



    4. Contextualizando, o objeto do processo administrativo 2993/2022, apura infração política-administrativa, supostamente relacionada a contrato celebrado em 2010, interrompido em 2013, por ato administrativo da CETESB, que gerou o auto de infração n. 73000392, documento anexo, páginas 735 a 736, que motivou a ação civil pública n. 002741.18.2010.8.26.0566, julgada em 13 de setembro de 2016, documento anexo, páginas 741 a 749, cujo recurso de apelação, interposto pelo Município de São Carlos foi provido, parcialmente, em 08/11/2018, tão somente para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 por semana ou fração, mantendo todos os demais termos da sentença, o trânsito em julgado da apelação ocorreu em 19/02/2019.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[o] desvio procedimental, como já exposto, consiste em que, na decisão reclamada, a magistrada a quo negou o direito do reclamante ao acesso a todas as provas documentais, antes da prestação de depoimentos das testemunhas e interrogatório do reclamante, sendo que o interrogatório ocorrerá antes dos depoimentos, no dia 21/09/2022, sendo, logo em seguida, em ato contínuo, a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, nos dias 21 e 22 de setembro de 2022. Mas isso sem que já estivesse, como, de fato, ainda não está finalizada a instrução probatória documental.



    22. Desrespeitou-se, com isso, o parâmetro fixado por essa e. Corte no julgamento da ADPF 378-MC/DF, que assentou a diretriz vinculante de que o interrogatório, por se tratar de ‘instrumento de autodefesa que densifica as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser o último ato de instrução do processo de impeachment’ (grifou-se). Desrespeitou, ao mesmo tempo, a Súmula Vinculante no 14, porque a prova documental, laudos do órgão de controle CETESP, ensejador do objeto do processo de cassação de mandato, que apura infração política-administrativa.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer 



    “[...] a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de que seja suspensa a decisão judicial objeto desta reclamação, para que a audiência de interrogatório do denunciado, assim como das demais testemunhas, seja designada apenas, em data posterior (sugestivamente, não inferior a 5 dias) à completa instrução probatória do processo de de cassação - processo administrativo n. 2.993/2022” (pág. 20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento ao requisito do perigo na demora e da plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de deferimento da medida urgente.



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que os fatos dizem respeito ao processo administrativo 2.993/2022, instaurado pela Câmara Municipal de São Carlos/SP para apurar infração político-administrativa que teria sido praticada pelo reclamante no exercício do cargo de prefeito municipal. 



     Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Vistos.



    AIRTON GARCIA FERREIRA impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, objetivando ‘anular o ato administrativo do plenário da Câmara Municipal de São Carlos, que reagendou a sua oitiva, bem como das testemunhas de acusação e de defesa, para os dias 21 e 22 de setembro de 2022’, nos autos do Processo Administrativo nº 2.993/2022. 



    Alega que apresentou defesa prévia no referido processo administrativo, indicando as provas que pretendia produzir. Apresentou o rol de suas testemunhas e, como prova documental, requereu a expedição de ofício à CETESB, para que fossem fornecidas informações referentes aos laudos de reparação ambiental da área, objeto do processo de cassação de mandato, que são fundamentais para provar a sua inocência. Aduz que a Comissão Processante, em 25/08/2022, deferiu a prova documental, mas que os seus integrantes feriram de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que inverteram a fase de instrução do processo de investigação de infração política-administrativa, agendando o seu depoimento, bem como das testemunhas, sem a conclusão da prova documental. 



    Requer a concessão da liminar para ‘a imediata suspensão do processo administrativo nº 3.128/2022 em trâmite na Câmara Municipal de São Carlos e consequentemente adiamento dos atos processuais a serem designados’.



    Instruiu a inicial com documentos. 



    O Decreto Lei nº 201/1967 estabelece o rito que deve ser observado no processo de cassação do mandado eletivo do prefeito pela Câmara, prevendo em seu artigo 5º, o seguinte:



    ‘Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 



    I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, coma exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 



    II – De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 



    III – Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. (grifei) 



    IV – O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 



    V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009). 



    VI – Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 



    VII – O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos’. 



    Note-se que, embora o Decreto Lei 201/1967 explicite que ‘no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez’, não traz nenhuma regra específica que imponha seja a prova documental produzida em momento anterior à prova oral.



    O próprio impetrante informa que o seu requerimento de ofício à CETESB foi deferido.



    Referido requerimento feito foi apenas para que a CETESB apresentasse os laudos de reparação ambiental da área objeto do contrato administrativo e aditivos, a fim de comprovar a data em que o Município cumpriu a sua obrigação, bem como informasse se os termos lá firmados foram assinados somente pelo município ou teve a assinatura do proprietário do imóvel. 



    Verifica-se, assim, que a resposta trará dados objetivos, que não afetarão o depoimento das testemunhas a serem ouvidas, não se vislumbrando qualquer prejuízo, como seu recebimento em momento posterior. 



    Ademais, o próprio impetrante pode diligenciar junto à CETESB para obter os dados de que necessita, bem como junto aos autos do processo da ação civil pública nº 002741.18.2010.8.26.0566, que foi motivada pelo auto de infração nº 73000392 e teria gerado o processo administrativo 2993/2022, que apura a infração político administrativa, ora questionada. 



    Por outro lado, prevê o Decreto 201/67, no artigo 5º, inciso III, acima transcrito: (…) Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. (grifei) 



    Portanto, o depoimento do denunciado, em primeiro lugar, seguido da inquirição das testemunhas, não caracteriza ilegalidade.



    Registre-se que o processo de cassação do Prefeito não pode ser afetado e submetido às regras da processualística civil ou penal. Tal entendimento é sufragado pela maioria doutrinária, e que se mostra em harmonia com as diretrizes legais e as jurisprudências majoritárias relativas ao tema. 



    Segundo o Mestre e Doutor JOSÉ NILO DE CASTRO, inclusive, em sua festejada obra ‘Direito Municipal Positivo’ (Ed. Del Rey, 2010, páginas 545/545 verso): ‘(...) o processo e julgamento das infrações político-administrativas é vinculado às normas do Decreto-lei nº 201/67 e não às do CPC ou CPP. E a indução da indispensabilidade de certos atos não traduz nem impõe sejam os prazos e as formas judiciais aplicados, com seus rigores, a processos político-administrativos de cassação de mandatos eletivos municipais. Se se pudesse, portanto, aplicar, mesmo subsidiariamente, normas do CPC ou CPP, por ocasião da prática de atos periciais ou de inquirição de testemunhas, v.g., ao processo político-administrativo, estar-se-ia, indubitavelmente, diante de uma jurisdicionalização ou judicialização desse processo, hipótese que não previu o legislador, a tal ponto de se extinguirem as instâncias administrativas, carreando, a despeito da aberração jurídica, o caos judicial, tantos os processos deste jaez já instaurados. A comissão processante, que tem liberdade na colheita de provas, socorrendo-se de assessorias técnicas, de peritos, promovendo os atos necessários à apuração da verdade material, não se confundindo com o magistrado, que se serve do processo, e não a ele, não pode, contudo, perder a imparcialidade, a isenção e a neutralidade na investigação, de vez que competirá a ela, Comissão processante, emitir o parecer final sobre a denúncia, decidindo sobre questão de capital importância, qual a de se pronunciar pela procedência ou improcedência da denúncia. Papel importante detém o Presidente da Comissão processante, pois lhe incumbe o poder e a força instrutórios. Compete-lhe deferir provas desde que pertinentes, não tumultuárias nem procrastinatórias, e conduzir o processo segundo os princípios da garantia da ampla defesa e do formalismo procedimental moderado, quando o próprio Decreto-lei nº 201/67 não dispuser de formas próprias (...)’ 



    Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. 



    Requisitem-se informações à autoridade tida como coatora, no prazo de dez dias, encaminhando-lhe cópia desta decisão e se dê ciência à pessoa jurídica interessada, no caso, o Município de São Carlos.



    Com as informações, ao Ministério Público e voltem-me os autos conclusos.



    Intimem-se.” (págs. 153-157 do documento eletrônico 5).



    Feito esse registro, anoto que na ADPF 378-MC/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin e redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – aplicando de maneira analógica a interpretação conferida ao rito das ações penais originárias –, assentou que “o interrogatório do acusado, instrumento de autodefesa que densifica as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser o último ato de instrução do processo de impeachment”.



    Nesse contexto, levando-se em conta que, segundo a decisão reclamada, o depoimento do reclamante seria prestado em primeiro lugar, seguido da inquirição das testemunhas, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja melhor apurada a alegada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte naquele julgado.



    Isso posto, defiro a medida liminar para suspender o depoimento do reclamante e a inquirição das testemunhas nos autos do Processo Administrativo 2.993/2022, instaurado pela Câmara Municipal de São Carlos/SP, até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do Código de Processo Civil – CPC). 



    Na sequência, cite-se Gustavo Caetano Pozzi da Cunha, Dhony Oliveira Souza e Roselei Aparecido Françoso, beneficiários do ato reclamado, para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator